Tribunal: STF
Processo: RHC 221007
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Luiz Fernando Vena Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A tese de cerceamento de defesa não ficou evidenciada dos autos. Ausente no acórdão a ilegalidade apontada, esclarecendo o Tribunal estadual que a defesa do réu teve ampla oportunidade de manifestar-se sobre o conteúdo da mencionada interceptação telefônica, tendo feito, inclusive, menção ao documento na peça de alegações finais, mostrando-se ausente o prejuízo quanto à nulidade ventilada.



    2. A matéria fática não se encontra devidamente assentada nos arestos combatidos. Inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 670.989 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese: “declarar a nulidade do procedimento desde a audiência de instrução e julgamento” porquanto “a interceptação telefônica feita na linha do Paciente só foi juntada após a audiência de instrução e julgamento, tendo sido caracterizado um grande cerceamento de defesa”.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA QUE SE MANTEVE, A ESTE RESPEITO, INERTE DURANTE TODA INSTRUÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DO PREJUÍZO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    A decisão agravada esclarece, com ampla e suficiente fundamentação, que, no tocante à nulidade apontada, não há no acórdão impugnado qualquer ilegalidade, esclarecendo-se que a defesa do réu teve ampla oportunidade de manifestar-se sobre o conteúdo da mencionada interceptação telefônica (digitalização às fls. 1.198/1.605), tendo feito, inclusive, menção ao documento na peça de alegações finais às fls. 1.678/1.682, mostrando-se ausente o prejuízo (fl. 130). 



    Na mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal, ao consignar que a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que, para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. [...]



    Entendimento este corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho (grifei):



    Com efeito, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, mormente sendo relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Destarte, razão não assiste ao recurso porquanto, em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu nos autos, na medida em que “a defesa [...] teve conhecimento do expediente da interceptação telefônica na data da audiência” (e-STJ fls.187), oportunidade na qual poderia ter ainda requerido diligências probatórias, e até mesmo a renovação do interrogatório, em prazo razoável, quedando-se inerte, tendo constado do Termo de Audiência acostado a fls.46 (e-STJ): “Fica consignado que não foram requeridas quaisquer outras provas - art. 402 do CPP - além das já constantes nos autos (a defesa deverá ser intimada para apresentação de memoriais após a devolução dos autos em Cartório pelo Dr. Promotor)”. (fls. 211).



    Destarte, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da alegada nulidade – que não foi comprovada - o recuso não deve ser provido. 



    […]



    Nesse contexto, destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, eis que, nos termos do acórdão impugnado, “a defesa do réu teve ampla oportunidade de manifestar-se sobre o conteúdo da mencionada interceptação telefônica, tendo feito, inclusive, menção ao documento na peça de alegações finais, mostrando-se ausente o prejuízo quanto à nulidade ventilada.”. 



    Com efeito, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator